Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Fornecimento de medicamento não padronizado. Competência. Apelo julgado. Interposição de recurso extraordinário. Tema no 1.123/STF. modulação dos efeitos. Juízo negativo de retratação. Mantido o julgamento anterior.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento não padronizado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado deve fornecer medicamento não padronizado, conforme prescrição médica; e (ii) estabelecer a competência para julgamento do processo, considerando o Tema no 1.234, do STF.
III. Razões de decidir
3. Por meio do Tema no 1.234, o excelso STF delimitou o que são medicamentos não incorporados e definiu que a competência para julgar os processos de concessão desses medicamentos vai ser fixada de acordo com o valor da causa. Para medicamentos registrados na Anvisa, a Justiça Estadual será competente quando o valor for inferior a duzentos e dez (210) salários mínimos. Caso o valor seja igual ou superior a duzentos e dez (210) salários mínimos, a competência será da Justiça Federal. Para medicamentos sem registro na Anvisa, a competência permanece com a Justiça Federal, conforme estabelecido no Tema no 500, do STF. Definiu-se, também, a responsabilidade pelo custeio dos fármacos. Além disso, o excelso STF estabeleceu critérios mais rigorosos para a análise judicial das demandas que envolvam fornecimento de medicamentos, além de determinar a criação de uma “Plataforma Nacional de Informações”, que permitirá uma visão global das demandas judiciais e administrativas, com consulta aberta ao cidadão, que auxiliará na definição de políticas públicas de saúde e da responsabilidade de custeio, bem como acompanhar os pacientes beneficiários de decisões judiciais.
4. Por conta da modulação de efeitos, o deslocamento de competência, nos moldes fixados no Tema no 1.234, do excelso STF, atinge, apenas, as ações ajuizadas posteriormente à publicação da ata de julgamento.
IV. Dispositivo
5. Juízo negativo de retratação. Mantido o julgamento anterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.030; Lei 10.742/2003.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11/10/2024.